Tribunal: TJES
Processo: 5010479-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010479-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALCENI ALVES DA PENHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. CUMPRIMENTO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ATUALIZAÇÃO FEITA DOS TERMOS EXPRESSOS NA PETIÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Não há interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto pela autarquia previdenciária que pretende a aplicação de índice de correção monetária do indébito já utilizado como parâmetro para a apuração do valor devido.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010479-65.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : ALCENI ALVES DA PENHA

ADVOGADO : ELIONAI MIRANDA NASCIMENTO - OAB ES23719

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao índice de atualização monetária de indébito previdenciário, relativo ao período de julho/2009 a janeiro/2022.

A autarquia previdenciária pleiteia, em última análise, a utilização do IPCA-E como parâmetro de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir daí, a taxa SELIC.

Entretanto, não verifico o interesse recursal no manejo deste Agravo de Instrumento.

Na verdade, o juízo de origem determinou que o cumprimento judicial seja feito nos exatos moldes da r. sentença definitiva visando à preservação da coisa julgada que, por sua vez, fixou a seguinte condenação:

“
2.4 JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

É inegável que o tema “CORREÇÃO MONETÁRIA” vem ensejando forte embate jurídico, no tocante à atualização de valores nas causas em que há a participação da Fazenda Pública. A evolução legislativa que levou ao cenário atual perpassou pela (a) MP nº 2.180-35/2001, que incluiu o art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/1997; (b) pela Lei Nacional nº 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/1997; (c) pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs n° 4357/DF, 4425/DF, 4400/DF e 4372/DF), no bojo das quais se concluiu pela inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", constante do art. 100, § 12, da CRFB e do art. 97, §§ 1°, II, 16, do ADCT, influenciando (inconstitucionalidade por arrastamento) nos efeitos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97, alterado pela Lei Nacional nº 11.960/2009; e, em sequência, (d) na decisão do STF, no RE nº 870.947, em que sinalizou que a declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela “TR”, nas dívidas fazendárias, referiu-se apenas aos créditos de precatório. Assim, até então, o STF não se pronunciou acerca do índice de correção monetária na fase de conhecimento, restringindo-se em dizer que, por não ter analisado a questão, o texto legal estaria em pleno vigor.

Portanto, sendo matéria infraconstitucional, seu enfrentamento passou a ser aclarado pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, “a” e “c”, da CRFB). Assim, por segurança jurídica, adotou-se o posicionamento do Colendo STJ, mesmo existindo entendimento diverso, pelo Egrégio TJES.

Ocorre que no dia 20.09.2017, o STF encerrou o julgamento do RE nº 870.947, em síntese, concluindo que as dívidas da Fazenda Pública, no período anterior à expedição dos precatórios, também devem ser corrigidas pelo IPCA/E.

Com supedâneo nesse pensamento, para fins de fase de conhecimento e cumprimento de sentença, no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA, tem-se que se observar: (a) período antecedente à Lei Nacional nº 11.960/09, por ausência de critério expresso em Lei, salvo, por óbvio, para as demandas versando sobre verbas atinentes a servidores públicos (Lei Nacional nº 9.494/97), utiliza-se a correção monetária do Egrégio TJES, tomando-se por referência a relação entre particulares; e (b) em relação ao período subsequente à vigência da Lei Nacional nº 11.960/2009 (a partir de 30/06/2009), aplica-se o índice IPCA/E, conforme entendimento do STF (RE nº 870.947) e do STJ (ex vi AgInt na ExeMS 4149/DF; AgRg no AREsp 601045/RS; etc.).

Eis o pacificado entendimento sobre o índice de “JUROS DE MORA”: (a) “0,5% ao mês”, até 10.01.2003; (b) “1% ao mês”, conforme art. 406 do CC (vigência: 11/01/2003); e (c)“0,5% ao mês”, nos termos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97 c/c Lei Nacional nº 11.960/09 (vigência: 30/06/09).

Quanto aos termos: (a) no tocante às diferenças de soldo, correção monetária e juros de mora a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, e (b) para honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a intimação que iniciar a execução.” -
[grifos não originais]

Os próprios cálculos da Contadoria (ID 28599630 do feito originário) esclarecem que, a partir de 01/07/2009, foi aplicado, exatamente, o
IPCA-E
até 08/12/2021, a partir de quando incidente a SELIC.

Na verdade, consta na legenda da referida apuração tão somente a menção a eventual incidência do INPC a partir de 01/06/1999 até 30/06/2009, entretanto, como mencionado nos próprios cálculos, a primeira parcela (mais antiga) corresponderia a 01/07/2010, o que demonstra que o valor foi corrigido apenas pelo IPCA-E.

O critério do INPC foi inserido, portanto, apenas como
referência
, não tendo sido utilizado para a correção, ao que tudo indica.

De fato, a própria autarquia previdenciária Recorrente informou que
“os valores devidos são do
período de julho de 2009 a janeiro/2022
”,
de maneira que, pela tabela apresentada pela Contadoria, seriam corrigidos nos exatos termos reclamados neste recurso.

Dessa maneira, considerando que a r. decisão, em verdade, atende aos anseios da autarquia Agravante manifestados nesta ocasião, não há interesse no provimento do presente recurso.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento,
pela ausência de interesse recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)